Tribunal: TJSP
Processo: 2188469-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer - Insurgência contra a desconsideração da personalidade jurídica - Decisão mantida - Demanda a envolver relação de consumo - Incidência do 'caput' do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor - Aplicação da teoria menor da desconsideração, bastando a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento das suas obrigações -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer - Insurgência contra a desconsideração da personalidade jurídica - Decisão mantida - Demanda a envolver relação de consumo - Incidência do 'caput' do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor - Aplicação da teoria menor da desconsideração, bastando a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento das suas obrigações - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Agravo NÃO provido.